Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725400-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A RECORRIDO: ELZA MARIA RODRIGUES DE AZEVEDO DESPACHO O recurso especial interposto por UNIMED SEGURO SAÚDE LTDA. foi juntado aos autos eletrônicos pelo advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, sem procuração nos autos (ID 34604322). Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência da parte, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005